Tribunal: STF
Processo: ARE 1405286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ora o acima relatado pela própria Ré contraria a sua afirmação de que "até a véspera da prova, o Núcleo de Concursos havia conseguido contornar todas as dificuldades apresentadas, havendo condições seguras para a realização das provas, de acordo com o protocolo de biossegurança aprovado e divulgado".



     Pelo contrário, desde o atraso na entrega da relação de escolas onde as provas seriam realizadas, impossibilitando a vistoria in loco, bem como da não entrega de mais da metade dos termômetros necessários ao cumprimento do protocolo de biossegurança, a Ré já tinha condições de vislumbrar que não teria como garantir a realização do certame com a organização e segurança necessárias, conforme regras do próprio edital.



    No entanto, não houve a suspensão do certame no dia 16 ou 17/02/2021. A ré divulgou que haveria um atraso na divulgação dos locais de realização da prova que seria disponibilizado em 19/02/2021 (Evento 1, OFÍCIO/C12, Evento 1, OFÍCIO/C13, Evento 1, OFÍCIO/C14), sendo que tal somente ocorreu na véspera da prova, no dia 20/02/2021 (Evento 1, OUT15). Mas nem aí houve a suspensão da realização da prova.



    Desse modo, a própria narrativa da Ré aponta para o fato de que os problemas de logística se evidenciavam antes até da divulgação do comprovante de ensalamento e não somente nas últimas 24 horas.



    A pandemia também não pode servir como argumento para exclusão da responsabilidade, eis que o edital publicado em 08/04/2020, já na pandemia, previa inicialmente a realização da prova da primeira fase em 26/07/2020, o que foi cancelado, sendo a prova remarcada em 20/11/2020 para o dia 21/02/2020 ( Evento 1, OFÍCIO/C10).



    Assim, não se pode dizer que a Ré foi pega de surpresa pela pandemia, uma vez que esta já perdura há mais de ano, tendo sido o motivo para retificação do edital com inclusão do protocolo de biossegurança (Evento 1, OFÍCIO/C11) a fim de viabilizar o prosseguimento do certame, velando pela saúde e segurança dos candidatos, fiscais e aplicadores de prova.



    Sendo assim, denota-se que a decisão de suspender a realização da prova tão tardiamente, apenas 5 horas antes de sua realização, fez com que o Autor tivesse gastos desnecessários que seriam evitados caso a Ré tivesse, de forma responsável ante as dificuldades apresentadas, adiado a prova em momento anterior, respeitando inclusive o prazo disposto em regra editalícia (72 horas - item 23.6 do Edital nº 002.2020, Evento 35, EDITAL2)."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente